Tribunal: TJMT
Processo: 1024819-55.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024819-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS WILLIAN DOS SANTOS - CPF: 406.117.438-09 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Ação revisional de contrato de alienação fiduciária ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, julgada improcedente em primeiro grau. Recurso de apelação busca reconhecimento de abusividade contratual e revisão de encargos.

II. Questão em discussão:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários.

Legalidade dos juros remuneratórios e encargos contratuais.

Regularidade da contratação de seguro prestamista.

III.
Razões de decidir:

A relação jurídica é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
" (STJ). Não se presume abusividade de juros superiores a 12% ao ano (Súmula 382/STJ). A contratação de seguro prestamista é válida se opcional e transparente (Tema 972/STJ). No caso, o contrato foi devidamente juntado aos autos, com especificação clara dos encargos, não havendo prova de abusividade ou de imposição de seguro. Precedente: REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
10/03/2009.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC). "
A mera alegação de abusividade de encargos bancários não autoriza a revisão contratual sem demonstração inequívoca de descompasso com a média de mercado ou violação à transparência contratual
."

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 6o, 51, 54 do CDC; art. 85, §11, faça CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 382/STJ; Súmula 530/STJ; Tema 972/STJ; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
03/10/2009.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

LUCAS WILLIAN DOS SANTOS

contra a r.
sentença proferida pelo Juízo
d
a 3a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, que nos autos da Ação Revisional de Contrato

de
Financiamento
, ajuizada
contra
BANCO
VOTORANTIM

S/A,
julgou-a
im
procedente
,
condenou a parte autora
ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em

10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, suspensa sua exigibilidade
em virtude de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, nos termos do art
.
98, §§ 2o e 3o, do CPC.

O
apelante a
lega

abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, tarifas administrativas e seguro prestamista
.

Requer a reforma da sentença para reconhecimento da abusividade e revisão dos encargos
e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões (
Num.
314646398
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com o
decisum
.
A
lega
ilegalidade da
s cláusulas contratuais e abuso na aplicação das
tarifas administrativas e seguro prestamista
.

É importante lembrar que o c.
ST
J
se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Assim,
pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A
impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo
,
ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,

não se cogita. Não
é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o
sinalágma
do negócio jurídico
.

O a
rt. 6o do CDC preceitua que:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

V –
a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a
possibilidade da capitalização mensal dos juros
é
matéria
com
entendimento emanado do
c. STJ
quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
Rel
p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012,
DJe
24/09/2012)
.

Outra constatação a se fazer é que os
contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.
Assim, admite-se
a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ
AgRg
no
AREsp
332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela,
o
instrumento contratual
,
devidamente juntado aos autos, com especificação clara das taxas de juros e demais encargos
. O juízo singular
,
da análise das cláusulas contratuais,
concluiu pel
a regularidade dos encargos pactuados e a ausência de elementos que caracterizassem abusividade.

As taxas e tarifas estavam devidamente especificadas no instrumento contratual, não havendo prova de violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva
,
não se aplicando a regra da taxa média de mercado
.

O
entendimento consolidado
do c. STJ
,
que

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
(Tema 972 do STJ - REsp 1.639.320/SP).

Saliente-se que a
contratação é lícita quando realizada de forma opcional e transparente, não configurando venda casada. Não há nos autos comprovação de imposição coativa do seguro ou ausência de informação clara sobre sua contratação.

O
apelante não logrou comprovar a alegada abusividade dos encargos contratuais, limitando-se a argumentações genéricas sobre o descompasso entre as taxas praticadas e a média de mercado.

Acresça-se o entendimento do c. STJ que estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie (STJ
AgInt
no
AREsp
2386005/SC).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp
1087497/RS).

Ademais,
quando
do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o
c.
STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3)
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito a inexistência dos vícios alegados, não há
razão
para
reformar o
decisum,
devendo ser mantido em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026